Tribunal: TJSP
Processo: 1018168-40.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Fornecimento de Energia Elétrica – Fraude imputada ao consumidor quando em inspeção efetuada no imóvel – Lavratura do TOI – Produção de prova unilateral – Cobrança com base em suposta diferença de consumo, em razão de fraude detectada e lançada no Termo de Ocorrência de Irregularidade – Ausência de prova

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Fornecimento de Energia Elétrica – Fraude imputada ao consumidor quando em inspeção efetuada no imóvel – Lavratura do TOI – Produção de prova unilateral – Cobrança com base em suposta diferença de consumo, em razão de fraude detectada e lançada no Termo de Ocorrência de Irregularidade – Ausência de prova pericial a evidenciar a fraude - Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Danos morais – Cabimento - Impossibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica, no caso – Quantum – Montante que atinge o objetivo compensatório e punitivo pretendido - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018168-40.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é apelado AKIRA AZUMA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, contra os votos do 3o e 4o Juízes que o proviam.
Declaração com o 3o Juiz. Participaram o 4o e 5o Juízes.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018168-40.2019.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelado: Akira Azuma
Juíza: Eliza Amélia Maia Santos
VOTO 23017
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Fornecimento de Energia Elétrica Fraude imputada ao consumidor quando
em inspeção efetuada no imóvel Lavratura do TOI Produção de prova
unilateral Cobrança com base em suposta diferença de consumo, em razão
de fraude detectada e lançada no Termo de Ocorrência de Irregularidade
Ausência de prova pericial a evidenciar a fraude - Inobservância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa Danos morais Cabimento -
Impossibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica, no caso
Quantum Montante que atinge o objetivo compensatório e punitivo
pretendido - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada por
AKIRA AZUMA contra EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A julgada procedente em
parte.
Em consequência, restou definitiva a tutela concedida a fls. 70,
para declarar inexigel o débito de R$ 13.760,06, decorrente do termo de
ocorrência de inspeção n. 0378783 (fls. 140/147), e condenou a ré a pagar
ao autor a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais,
com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros
de mora, à base legal de 1% ao mês, contados da citação.
A ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, em
consonância com o art. 85, §2, do CPC.
Inconformada, a ré recorre, buscando, em resumo, a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença alegando que houve oportunização do contraditório, uma vez que
a inspeção foi acompanhada pelo filho do apelado, bem como este assinou
o documento que indica a substituição do medidor. Sustenta o rigor do
procedimento previsto no art.129 da Resolução Aneel 414/2010. Invoca a
presunção de legitimidade, auto-executoriedade e imperatividade do TOI.
Diz inexistir dano moral. Pugna pela improcedência da ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
A presente ação foi proposta objetivando a declaração de
inexigibilidade de débito, relativo à apuração de fraude constatada no
medidor de consumo de energia elétrica instalado no imóvel descrito na
inicial, mediante inspeção feita, com lavratura do Termo de Ocorrência de
Irregularidade.
A ação foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau. Não
se conformando com a decisão, a ré ingressou com o presente recurso.
Porém, não prospera o inconformismo.
Com efeito, é incontestável a legitimidade da concessionária para
fiscalizar e constatar irregularidades em medidores ou unidades de consumo
de seus serviços e fornecimentos, vez que a Resolução no 456 da ANEEL
autoriza esses procedimentos.
No entanto, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, o
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado por prepostos das
concessionárias de serviços de distribuição de energia elétrica, apenas
serve como indício das irregularidades no equipamento medidor instalado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no imóvel.
Ou seja, o TOI não tem validade para servir de prova suficiente
para a existência de irregularidades no medidor de consumo.
Isso porque é considerado documento unilateral, produzido pela
concessionária de serviços públicos, sem a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, os quais devem ser observados também
nos procedimentos administrativos, por força do disposto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição Federal.
Também restou reconhecido que o lançamento dos valores pela
concessionária teve por suporte a alegada fraude no medidor e não
simplesmente o inadimplemento do consumo.
Assim, o inconformismo da ré apelante não há de ser acolhido,
pois pelas normas da ANEEL, deveria ter sido instaurado procedimento
específico para apuração da irregularidade apontada, com informação do
respectivo montante a parte autora, sendo inadmissível, portanto, a
permanência de cobrança efetuada de modo unilateral, firmada em suposta
fraude no relógio medidor de energia elétrica, que teria sido constatada por
técnicos da concessionária em inspeção de rotina.
Insta notar, por oportuno, que a existência de fraude no relógio
medidor não pode ser presumida, e a assinatura constante do documento
não tem o condão de imputar responsabilidade a parte autora pela suposta
fraude, por tratar-se de procedimento, repita-se, que viola princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestas circunstâncias, a única prova que permitiria aferir ou não a
ocorrência de fraude seria a prova pericial direta a ser realizada no medidor
de energia que se diz irregular.
Ademais, competia à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, e art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, comprovar a regularidade da cobrança.
Ora, não é crível que a autora hipossuficiente, técnica e
financeiramente, seja capaz de acompanhar, no momento da fiscalização,
as reais condições do medidor ou da irregularidade.
A proteção do consumidor foi alçada a direito fundamental pela
Constituição Federal de 1988, preconizado em seu artigo 5o, inciso XXXII.
Dessa forma, tem-se como imprescindível a realização dos
demais procedimentos de aferição de irregularidade, não podendo ficar
restrita ao produzido pela concessionária.
Assim, não havendo prova do alegado consumo irregular,
impossível considerar-se apenas o TOI, vez que configuraria afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO. DE ENERGIA ELÉTRICA.
FRAUDE
IMPUTADA
A
CONSUMIDOR
EM
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
APURAÇÃO FEITA DE FORMA UNILATERAL. ART. 5o, LV DA CF E ART.
72, II, DA RESOLUÇÃO 456/00 DA ANEEL. DANOS MORAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. REPARTIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA ENTRE AS PARTES,
DEVENDO
CADA
QUAL
PAGAR
OS
HONORÁRIOS
DE
SEU
RESPECTIVO PATRONO. Constatada irregularidade no medidor de forma
unilateral e não tendo sido a consumidora avisada anteriormente sobre a
inspeção para que pudesse ser assistida por perito de sua confiança, se
mostra ilícita a pretendida suspensão do serviço. Sucumbentes
reciprocamente a autora e a ré, deve arcar cada qual com a metade das
custas e despesas processuais e com os honorários dos respectivos
advogados.
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
Cível
no
9080042.05.2008.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Gilberto Leme, julgada em 28.02.2012).
“APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - Irregularidades na medição de consumo de
energia - Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento
alegado - TOI lavrado de forma unilateral Cobrança arbitrária - Confissão
de dívida assinada sob coação do corte de energia elétrica Nulidade do
contrato - Interrupção no fornecimento de energia elétrica - Inadmissível
Cobrança
pretérita
-
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
no
9097719.82.2007.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Hugo
Crepaldi, julgada em 14.06.2011).
A par disso, importante ressaltar a impossibilidade de a
concessionária efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica, em razão
do débito advindo de fraude constatada.
A Lei 8.987/95, em seu artigo 6o, § 3o, inciso II, prevê duas
hipóteses em que é legítima a interrupção de serviços prestados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária de serviços públicos:
“Art. 6o - Toda concessão ou permissão pressupõe a presunção
de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme
estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
“§ 3o - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua
interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
“I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das
instalações; e,
“II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da
coletividade”.
Por sua vez, o art. 91, parágrafo primeiro, alínea “a”, da
Resolução no 456/2000 da ANEEL, está assim redigido:
“Art. 91. A concessionária poderá suspender o fornecimento,
após prévia comunicação formal ao consumidor, nas seguintes situações:
“I - atraso no pagamento da fatura relativa à prestação do serviço
público de energia elétrica.”
A possibilidade de interrupção de prestação de serviço refere-se,
exclusivamente, às faturas mensais e ordinárias, porque a finalidade da
norma é evitar o acúmulo de dívidas não solvidas, que comprometeriam a
continuidade da prestação do serviço e poderiam prejudicar a coletividade.
Nesse sentido:
“Apelação
Prestação de serviço
Energia elétrica
Ação
anulatória de ato administrativo com pedido de manutenção do fornecimento
de energia Cálculo abusivo apresentado para pagamento do consumo
irregular Incidência dos preceitos consumeristas Corte no fornecimento
de energia Impossibilidade Débito pretérito Precedentes Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvido” (Ap. 0039722-66-2008.8.26.0000
Rel. Francisco Orlando, j.
29.2.2012).
“Contrato Prestação de serviços Irregularidade no sistema de
medição de energia elétrica
Perícia confirmatória do ilícito praticado
Confissão de dívida assinada sob coação do corte de energia elétrica
Anulação do contrato Interrupção no fornecimento de energia elétrica por
dívida pretérita Inadmissibilidade Sentença mantida Apelo desprovido.”
(Apelação Cível 9133366-41-2007.8.26.0000, Rel. Des. José Marcos
Marrone, j. 15/1/2012).
A hipótese aqui discutida se refere a débito apurado
unilateralmente pela concessionária, decorrente de fraude no medidor de
consumo, e não à mera inadimplência do consumidor em relação ao
pagamento da tarifa, caso em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
igualmente, entende ser inviável a suspensão do fornecimento de energia
elétrica por se tratar de débito pretérito:
“A hipótese dos autos não configura caso de suspensão do
fornecimento de energia elétrica, pois não se trata de mera inadimplência do
consumidor, o que legitimaria a interrupção do fornecimento após prévio
aviso. Cuida-se de dívida contestada em Juízo, apurada unilateralmente, e
decorrente de suposta fraude no medidor do consumo de energia elétrica.
Em casos como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito
pretérito, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de
que não deve haver suspensão do fornecimento de energia elétrica” (AgRg.
no AREsp. 188.620, rel Min. Humberto Martins, j. 16.8.2012).
Ora, na hipótese presente, restou reconhecido que o lançamento
dos valores pela concessionária teve por suporte a alegada fraude no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medidor, baseado em TOI, e não simplesmente o inadimplemento do
consumo.
Com efeito, a indenização por danos morais também é devida.
Tendo em vista que houve suspensão irregular do fornecimento
de energia, configurando ato ilícito e abusivo da concessionária, diante de
ausência de inadimplemento do consumidor, e com base somente em ato
que não permitiu a ampla defesa, comprovando-se o dano moral
experimentado em função da conduta arbitrária praticada pela fornecedora
dos serviços.
No que toca à fixação do dano moral, o julgador não pode deixar
de considerar os critérios sancionatórios e compensatórios da dor moral,
bem como a gravidade do dano, a situação econômica das partes, a
repercussão da ofensa na esfera de vigilância da vítima, informado pelos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tudo a impedir o
enriquecimento indevido por parte do ofendido, com o empobrecimento
desproporcionado do ofensor.
No caso, o valor fixado está correto e encontra amparo no
conjunto fático-probatório dos autos.
Portanto, sem qualquer fato ou direito novo arguido nas razões do
recurso, tendo apenas reiterado o inconformismo que a oportunidade
permite, prestigia-se a sentença de primeiro grau.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba
honorária para 12% do valor atualizado da causa.
Em face do exposto, é negado provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.319
Apelação Cível no 1018168-40.2019.8.26.0625
Comarca: Taubaté 4a Vara Cível
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Apelado: Akira Azuma
25a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório do Desembargador Relator.
Alguns fatos são incontestes. Os funcionários da ré, em inspeção,
constataram irregularidade e foi formalizado o TOI. Este ato ocorreu na presença de
representante do proprietário do imóvel.
O tema a ser elucidado é a possibilidade de se considerar válido o TOI
para reconhecer a fraude e impor a penalidade.
Este Magistrado entende que sim. Isto porque a constatação da fraude foi
verificada na presença de representante do apelante, destacando-se ainda que há
fotografia da irregularidade.
Creio que, estando constatado o desvio, é consequência lógica que houve
alteração no consumo, devendo, portanto, ser provido o reclamo.
Por derradeiro, invoco as razões de apelo em que há convincente
indicação da legitimidade do procedimento.
Em síntese, creio haver prova hábil para indicar a fraude.
Contudo, sou obrigado a reconhecer que este posicionamento não é o da
maioria dos integrantes desta Câmara. Porém, com todas as vênias, não me sinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confortável em aderir à posição majoritária.
Em síntese, ao meu juízo, o apelo deve ser provido para julgar
improcedente a ação.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao apelo, nos termos acima
descritos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
12919F80
11
12
Declarações de
Votos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
12EC9E38
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018168-40.2019.8.26.0625 e o código de confirmação da tabela acima.